Tribunal: TJSP
Processo: 1503476-29.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei de Drogas) – Materialidade e autoria comprovadas. Manutenção da dosimetria da pena e regime aplicado - Sentença mantida – Penas fixadas em estrita consonância com o disposto nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas – Regime inicial Fechado mantido. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503476-29.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
IGOR PEREIRA THEODORO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503476-29.2019.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No 21479
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1503476-29.2019.8.26.0576
Apelante: Igor Pereira Theodoro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
Apelação Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei de Drogas)
Materialidade e autoria comprovadas. Manutenção da dosimetria
da pena e regime aplicado - Sentença mantida Penas fixadas em
estrita consonância com o disposto nos artigos 59 do Código Penal
e 42 da Lei de Drogas Regime inicial Fechado mantido. Recurso
não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Igor Pereira Theodoro
contra a r. sentença de pp. 161/174, na qual julgou-se procedente a presente ação penal para
condena-lo à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, fixando o valor do
dia-multa em ambos os casos em 1/30 do salário mínimo vigente, como incursos no artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06.
O apelante, em suas razões recursais (pp. 206/213), pugnou por sua
absolvição, sustentando que não existiriam nos autos elementos sólidos quanto à autoria a
corroborar o decreto condenatório. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da
conduta para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertada contrarrazões
(pp. 233/234) a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo
(pp. 244/246).
É o relatório.
Infere-se dos autos que no dia 16 de maio de 2019, 14h00, na Rua
Italiana Fabrete Oger, n. 849, Fundos, na Cidade e Comarca de São José do Rio Preto,
João Vitor Eduardo Rodrigues Da Silva e Igor Pereira Theodoro, agindo em comunhão e
unidade de desígnios, após adquirirem de terceiro não identificado, tinham em depósito e
traziam consigo, com o intuito de vender, fornecer ou entregar a consumo, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503476-29.2019.8.26.0576 -Voto no
3
gratuitamente, a terceiros, 86,43g (oitenta e seis gramas, quatrocentos e trinta miligramas)
de Cannabis sativa L., popularmente conhecida como maconha, substância entorpecente e
que determina a dependência física e/ou psíquica, em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.
Segundo o apurado, Policiais Civis realizavam diligências no Bairro
Santo Antônio, oportunidade em que foram abordados por um indivíduo que lhes indicou
que havia duas pessoas vendendo drogas na Rua Italina Fabreti Oger e o nome de um
deles era Igor, fornecendo suas características físicas e descrição do vestuário de cada um.
Ato contínuo, os Policiais dirigiram-se até o local indicado e lograram encontrar os
denunciados, que foram abordados e revistados.
Com o réu João Vitor os Policiais encontraram R$ 198,00 e uma porção
de maconha e com o apelante Igor R$ 570,00, sendo que ao seu lado, apreenderam mais 6
(seis) porções de maconha devidamente fracionadas e embaladas, prontas para a venda,
além de 1 (uma) faca com resquícios da mesma droga.
Assim, após o regular trâmite processual, forma os réus condenados
pela pratica do crime de tráfico de entorpecentes previsto no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, em sentença contra a qual apenas o réu Igor se insurgiu por meio deste apelo.
Inicialmente no tocante a alegação de absolvição sob o argumento de que
não existiria prova suficiente para o decreto condenatório, registre-se que o conjunto
probatório é cristalino apontando a materialidade e a autoria do crime.
A prova da existência do crime (materialidade) e os vestígios materiais
daí decorrentes vêm comprovados por meio do auto de prisão em flagrante (pp. 01),
boletim de ocorrência (pp. 02/03), auto de exibição e apreensão (pp. 05/06), laudo de
exame químico-toxicológico (pp. 38/40), laudo pericial de objeto com resquícios de droga
(pp. 114/115).
Por sua vez, a autoria delitiva, igualmente, é inconteste, tendo em vista as
declarações prestadas pelos policiais civis Marcelo Donizeti Patriarcha e Eduardo Roberto
Conceição (pp. 175 - vídeos) que prenderam em flagrante o apelante.
Os policiais relataram, tanto em solo policial quanto em juízo, que
estavam em patrulhamento na região dos fatos quando foram informados a respeito de dois
indivíduos traficando drogas. Ao chegaram no local indicado, abordaram o acusado João
Vitor com R$ 198,00 em dinheiro e uma porção de maconha e com Igor R$ 570,00, tendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503476-29.2019.8.26.0576 -Voto no
4
ainda, sido encontradas ao lado deles mais seis porções de maconha, sem embalagem, mas
já partidas e prontas para comércio, bem como uma faca com resquícios de maconha na
lâmina.
Nesse ponto, convém salientar que o fato de as testemunhas serem
agentes de segurança não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de
confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos.
Nessa linha de raciocínio, colaciona-se precedente do Superior Tribunal
de Justiça:
“PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
USO.
REEXAME
DE
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
CREDIBILIDADE.
SUPERVENIÊNCIA
DO
TRÂNSITO
EM
JULGADO. MATÉRIA RESERVADA PARA REVISÃO CRIMINAL (...) 3. Mostra-
se incabível na via eleita a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de
entorpecentes, pois imprescindível para tanto a revaloração probatória. 4. Orienta-se a
jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o
crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime
quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. 5. Habeas corpus não
conhecido” (HC 262.582/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, julgado em
10.3.2016, DJe 17.3.2016).
Os policiais apresentaram versões coerentes, claras, narraram os fatos
com precisão, informando de modo consonante os detalhes da prisão em flagrante dos réus.
Ademais, não se observa nenhuma discrepância capaz de gerar suspeitas em seus
depoimentos, não havendo qualquer indício que demonstre intenção dos depoentes em
incriminar injustamente os acusados.
Por sua vez, o apelante, em solo policial (pp. 09), manteve-se silente e,
em juízo (pp. 177 - vídeo), negou a prática delitiva afirmando que na data dos fatos foi
chamado pelo córreu João Vítor para fumar maconha quando foram abordados pelos
policiais civis. Afirmou que o dinheiro encontrado seria para pagar o aluguel de sua
residência.
Contudo, as versões prestadas pelos apelantes não convencem, eis que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503476-29.2019.8.26.0576 -Voto no
5
isoladas dos demais elementos de provas.
Cumpre observar que o apelante não foi capaz sequer de apresentar
algum documento que comprovasse a origem do alto valor de dinheiro apreendido com
ele.
Ademais, o corréu João Vítor confirmou, em juízo (pp. 176 - vídeo), ter
ouvido o apelante confessar informalmente estar traficando drogas no momento da
apreensão.
Assim, os relatos dos policiais são válidos e devem ser avaliados como
qualquer depoimento, merecendo credibilidade como elemento apto à formação da
convicção do magistrado.
Outrossim, importa registrar que o núcleo do tipo penal previsto no art.
33, caput, da Lei no 11.343/06, é misto e alternativo, sendo verificado o enquadramento na
conduta delituosa a prática de qualquer deles, sendo certo que para a consumação da
prática criminosa do tráfico de entorpecentes não se perquire se ocorreu ou não a efetiva
venda.
Enfim, considerando que os elementos fático-probatórios são
contundentes em demonstrar que o apelante trazia consigo e tinham em depósito
substância ilícita sem autorização legal e com propósito econômico, não há como acolher
a pretensão desclassificatória, considerando-se a elevada quantidade de porções de
entorpecentes e de dinheiro apreendida revelando a intensidade do comércio ilícito que
estava sendo praticado.
Desse modo, havendo elementos suficientes nos autos a indicarem que o
apelante praticava a conduta do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, inviável, também, a
desclassificação de sua conduta para aquela prevista no art. 28 da referida lei, já que
eventual vício por parte do réu não afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no
indigitado dispositivo legal, especialmente porque nada impedia que ele consumisse drogas
e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realizasse atos de
traficância.
Confira-se, neste norte, a jurisprudência desta E. Corte de Justiça:
“Apelação Criminal - Tráfico ilícito - Apreensão de onze porções de maconha -
Recurso da defesa - Pleitos de absolvição por insuficiência de provas ou de
desclassificação da imputação para a rubrica do artigo 28, da Lei no 11.343/06

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503476-29.2019.8.26.0576 -Voto no
6
Inadmissibilidade - Materialidade, autoria e culpabilidade, demonstradas - Testemunhos
de policiais militares, seguros e sem contradições - Circunstâncias da prisão e denúncia
anônima denotam o destino comercial do material ilícito apreendido - Condição de
usuário ou dependente que não exclui a conduta típica relativa ao tráfico - Crime
caracterizado - Penas fixadas com parcimônia - Apelante beneficiado com a aplicação
do redutor do §4o do artigo 33, da Lei de Drogas e com o reconhecimento de sua
condição de semimputável - Regime (fechado), único adequado, in casu - Reprimenda
julgada extinta pelo cumprimento, ante o tempo que perdurou a prisão cautelar - Apelo
não provido” (Apelação no 0000497-36.2016.8.26.0363, 5a Câmara Criminal, Rel. Des.
Juvenal Duarte, j. 09/11/2017)
Logo, possível condição de usuário em nada inviabiliza a condenação
pelo delito de tráfico de drogas, pois não há incompatibilidade entre as condutas, motivo
pelo qual se repele a tese de desclassificação
Com efeito, tem-se que a sentença é irretocável, quer no que se refere à
procedência, quer no que tange ao cálculo da pena.
Na primeira fase, afere-se que o juízo de primeiro grau, com base nas
diretrizes do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas, fixou a pena-base no
mínimo legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e o pagamento de 500 dias-multa no mínimo
legal.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuante e, por ser o apelante
reincidente (pp. 47), a pena foi majorada em 1/6, perfazendo 05 anos e 10 meses de
reclusão e o pagamento de 583 dias-multa, no mínimo legal.
Na terceira fase, por não concorreram causas de aumento e diminuição de
pena, restou o apelante condenado definitivamente às penas anteriormente dosadas.
No que tange a causa de diminuição de pena insculpida no §4o, do art. 33,
da Lei de Drogas, por ser o réu reincidente pela prática do crime de tráfico de drogas, não
pode ser considerado como traficante de "primeira viagem", razão pela qual não faz jus à
causa de diminuição.
Quanto a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, atentando-se
aos parâmetros estabelecidos no art. 33 da Lei Penal, não restam dúvidas de que o regime
inicial fechado é o mais recomendável para os fins de uma efetiva reprimenda.
Sabe-se que o crime de tráfico de drogas traz consigo diversos reflexos
sociais danosos, a conduta é grave, assim, o regime imposto deve-se pesar forte no intuito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503476-29.2019.8.26.0576 -Voto no
7
de garantir a prevenção especial e geral da pena, com intuito de evitar a reincidência dos
réus, prevenir terceiros das consequências da incursão sobre essa conduta e penalizar o
acusado pelos seus atos, atendendo assim as funções sociais da pena educativa, preventiva
e retributiva, entendendo-se, portanto, inadequado o regime mais brando para o início de
cumprimento da pena privativa de liberdade.
Depreende-se, portanto, que as penas foram corretamente fixadas,
observou-se o critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal, todas as fases de
dosimetria restaram fundamentadas dentro dos parâmetros legais, não merecendo qualquer
reparo as reprimendas impostas na decisão combatida.
Diante de tais considerações, nega-se provimento ao recurso de apelação
interposto, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Cláudio Marques relator